Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708841-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO A norma processual civil vigente prevê que o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes (art. 998 do CPC), o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do art. 87, inc. VIII, do RITJDF. No caso,a Agravante requer a desistência do presente recurso, conforme petição de Num. 15624614. Assim, homologo a desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do CPC c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator